Tribunal: TJSP
Processo: 2125584-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RENÚNCIA AO MANDATO, COM AS FORMALIDADES DO ART. 112 DO CPC - ÔNUS DA PARTE DE CONSTITUIR NOVO PATRONO, DISPENSADA INTIMAÇÃO PARA ESSE FIM - NULIDADE INEXISTENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO